Tribunal: TJMT
Processo: 1022517-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022517-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), JANICE AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 171.971.631-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 120.549,86. A parte agravante sustentou a existência de excesso de execução, indicando que o valor correto seria de R$ 96.066,45, e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica. Alegou ainda encargos indevidos, como capitalização de juros e aplicação cumulativa de INPC com juros de 1% ao mês, além de pleitear a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente podem ser homologados diretamente diante de impugnação fundamentada; e (
ii
) estabelecer se a existência de
divergência técnica relevante exige a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentou divergências técnicas relevantes nos critérios de cálculo, como a incidência de encargos não previstos expressamente na sentença transitada em julgado, justificando a necessidade de conferência especializada.

A homologação direta dos cálculos da parte exequente, sem análise prévia por contador judicial, viola o contraditório e compromete a segurança da execução, sobretudo quando há planilhas divergentes apresentadas pelas partes com fundamentos plausíveis.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando identificada controvérsia relevante nos valores apresentados pelas partes, como forma de garantir liquidação precisa e observância ao devido processo legal.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impõe a adoção de medidas que assegurem a correspondência exata entre o valor executado e o comando da sentença, sendo imprescindível a apuração técnica imparcial nos casos de dúvida fundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de divergência relevante e fundamentada nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença impede a homologação direta dos valores apresentados pela parte exequente.

É obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta elementos técnicos plausíveis que podem alterar o montante da obrigação.

A homologação de cálculos sem prévia conferência técnica em caso de impugnação configura violação ao contraditório e enseja nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 884, 389 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2024; TJMT, N.U 1003185-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025; TJMT, N.U. 1004381-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025, DJE 06.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos do processo no 1021288-75.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

A
agravante afirma que h
ouve excesso de execução nos valores apresentados pelo exequente na fase de cumprimento de sentença
.

Aduz que o
valor exequendo foi calculado de forma unilateral, sem observar os parâmetros legais e a própria decisão judicial que fixou o montante devido
.

Sustenta que a
planilha apresentada pela parte exequente (I
d.
160474661) contém encargos indevidos, como juros remuneratórios, multa, capitalização de juros, e a aplicação cumulada de INPC com juros moratórios de 1% ao mê
s.

Destaca que a
sentença transitada em julgado previu apenas a atualização do débito com encargos legais — no caso, juros moratórios de 1% ao mês — conforme o novo texto dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024.

Defende que
é
necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculo técnico imparcial.

Argumenta que
a
decisão agravada é omissa quanto aos argumentos levantados na impugnação, limitando-se a afirmar que o valor apresentado pela executada está em desacordo com a sentença
.

Ressalta que c
aso a execução prossiga nos moldes atuais, a parte agravante corre risco de se descapitalizar, sofrendo constrições indevidas.

Pede que s
eja reconhecido o excesso de execução e determinada a apuração do valor devido por meio de contadoria judicial imparcial
.

Pugna ainda para que s
eja concedido o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que a parte agravante aufere renda inferior a três salários-mínimos, com comprometimento significativo de sua renda com dívidas pessoais, conforme documentos acostados.

Na contraminuta,
o Banco agravado afirma que a
sentença de mérito, que condenou a parte agravante ao pagamento de R$ 109.804,78, transitou em julgado em 25/04/2024, sem interposição de recurso
.

Pontua
que o
s valores executados observam rigorosamente o teor da sentença, incluindo os encargos moratórios contratualmente previstos até o ajuizamento, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento
.

Assegura que a
alegação de excesso de execução constitui inovação indevida após o trânsito em julgado da sentença, sendo incabível discutir o valor da condenação nesse momento processual
.

Defende que a
agravante apresentou cálculo no valor de R$ 92.788,90 — inferior ao montante reconhecido na sentença — o que demonstra a improcedência da tese de excesso de execução.

Aduz ainda que a
justiça gratuita foi corretamente indeferida, pois a agravante não demonstrou de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira
.

Diz que o
indeferimento da gratuidade foi ratificado na sentença transitada em julgado, sendo indevido reabrir tal discussão na fase de cumprimento de sentença
.

Pede que s
eja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos do processo no 1021288-75.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao cálculo apresentado, afirmando que o valor atualizado seria de R$
96.066,45
, e não aquele apresentado pelo exequente, ora agravado (R$
120.549,86
).

O juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido de envio do feito à Contadoria para a necessária apuração.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado”. (N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA TÉCNICA COM OS CÁLCULOS DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação revisional, rejeitou impugnação apresentada e homologou diretamente os cálculos apresentados pela exequente, sem prévia análise pela contadoria judicial, apesar das divergências apontadas pela instituição financeira quanto aos critérios de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente podem ser homologados diretamente diante de impugnação fundamentada; e (
ii
) estabelecer se a existência de divergência técnica relevante exige a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de impugnação que aponta divergências técnicas objetivas na forma de cálculo — como a aplicação de juros, capitalização e valores-base — impõe a necessidade de conferência técnica prévia antes da homologação judicial.

A homologação de cálculos unilaterais, sem análise por contador judicial, em face de impugnação plausível, configura violação ao contraditório e compromete a segurança da execução, exigindo a anulação da decisão homologatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, diante de controvérsia relevante sobre os valores apresentados no cumprimento de sentença, deve-se remeter os autos à contadoria judicial para apuração precisa do quantum
debeatur
, preservando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da execução justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de divergência relevante e fundamentada nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença impede a homologação direta dos valores apresentados pela parte exequente.

É obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial quando a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta elementos técnicos plausíveis que podem alterar o montante da obrigação.

A homologação de cálculos sem prévia conferência técnica em caso de impugnação configura violação ao contraditório e enseja nulidade da decisão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1004381-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/04/2025, DJE
06/04/2025”. (N.U 1003185-75.2025.8.11.0000,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Além disso, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), entendo que a remessa dos autos à contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta liquidação da sentença, assegurando que o valor executado corresponda efetivamente ao comando do título judicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025